Tribunal: TJBA
Processo: 8060758-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8060758-24.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADO/APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMBARGANTE/APELADA: EUNICE FREITAS CAIRES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. BOA-FÉ OBJETIVA. MORA CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que, embora tenha reconhecido a abusividade dos encargos contratuais e determinado a restituição dos valores pagos a maior, limitou tal restituição à forma simples, sem analisar a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC à luz da jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS). A embargante pleiteia a restituição em dobro, além da descaracterização da mora contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz da jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se a abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora e impõe a exclusão dos encargos moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de analisar a aplicabilidade da tese firmada no EAREsp 600.663/RS, segundo a qual a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a constatação de cobrança indevida com violação à boa-fé objetiva. O STJ modulou os efeitos da referida decisão, estabelecendo que: (i) para cobranças indevidas anteriores a 30/03/2021, a devolução é simples, salvo prova de má-fé; (ii) para cobranças posteriores, a devolução em dobro é devida independentemente de má-fé, exigindo-se apenas a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva; (iii) se o contrato envolver serviço público, a devolução é sempre em dobro. Reconhecida a cobrança indevida decorrente de juros remuneratórios abusivos, a restituição do indébito deve observar o marco temporal fixado pelo STJ, com devolução em dobro das quantias pagas após 30/03/2021, e simples para valores anteriores. A incidência de encargos abusivos no período de normalidade descaracteriza a mora do consumidor, afastando a exigibilidade de encargos moratórios, como juros de mora, multa contratual e correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida em dobro quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ no EAREsp 600.663/RS. Para cobranças posteriores a 30/03/2021, basta a demonstração de má conduta objetiva do fornecedor; para cobranças anteriores, exige-se prova de má-fé, salvo se envolver serviço público. O reconhecimento de juros remuneratórios abusivos no período de normalidade afasta a mora do consumidor, impedindo a incidência de encargos moratórios. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos da Apelação Cível n.º 8060758-24.2019.8.05.0001, em que figura como EMBARGANTE EUNICE FREITAS CAIRES e EMBARGADO BANCO ITAÚ S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora.